Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-37.2023.8.11.0047
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000402-37.2023.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELCI ANTUNES CAMPOS SOBRINHO - CPF: 869.755.281-87 (RECORRENTE), ROSANA FREITAS SAMULESKI - CPF: 013.593.501-60 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.JUSTIÇA GRATUITA.
EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

MANUTENÇÃO DA BENESSE.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO.

PARTES INTIMADAS NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
ATO REALIZADO. NULIDADE REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
Existindo

provas
da
alegada

hi
possuficiência
e
não

havendo

indícios
que
venham

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiente
e dos
elementos
de
prova

juntados
, o
benefício
da
Justiça

Gratuita

deve

ser

mantido
.

2.
Haverá nulidade apenas quando: (a) não for observ
ada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetiv
o prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).
Se a

parte

foi

devidamente

intimada
e
cientificada
do
ato
processual,
não

há

nulidade
a
ser

reconhecida
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

f
ixados

em
R$
1.000,00
, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1000402-37.2023.8.11.0047

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU

Recorrente
:
NELCI ANTUNES CAMPOS SOBRINHO

Recorrido
:
OI S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NELCI ANTUNES CAMPOS
SOBRINHO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
OI S.A.

Sentença

proferida
no ID191051925/PJe2.
Concluiu
que
não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
sendo

devidas
as
cobranças

pelos

serviços

por

ela

prestados
.
Julgou

improcedentes

o
s

pedidos
da
inicial
e
procedente
o
pedido

contraposto
para
condenar
a
consumidora

ao

pagamento
de R$ 227
,54
,
referente

aos

serviços

por

ela

utilizados
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID191051927/PJe2.
Em

resumo
,
apenas

arguiu

nulidade
d
a
sentença
,
por

cerceamento
de
defesa
,
em

razão
de
não

ter

sido

intimada
para
apresentar

impugnação
à
contestação
e,
assim
,
comprovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
.

Pugnou
pela
anulação
do
decisum
para o
retorno
dos autos à
origem
com a
restituição
de
prazo
para
apresentar

sua

impugnação
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID191051948/PJe2.
Impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
te
ses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

su
a

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2.
A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agr
avo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
d
eferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Public
ação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente
.

Vale

lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que
a
parte

recorrente

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

encartados

juntos

ao
ID 191051933/PJe2e a
parte

recorrida

não

comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito

daquela
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
d
os
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
,
razão
pela
qual

rejeito
a
preliminar
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em

estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1ª
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2ª
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

p
rejuízo
a
uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
).

Em
que
pese
a
parte

reclamante

arguir

nulidade
da
sentença

em

razão
da
suposta

falta
de
intimação
para
apresentar

impugnação
à
contestação
, o que se
percebe
,
em

verdade
, é que
esta

foi

devidamente

int
imada
.

Primeiramente
, nota-se que
referida

parte

saiu

devidamente

intimada
da
audiência
de
conciliação
no
sentido
de que "
foi

expressamente

concedido
à
parte

reclamada
o
prazo
de 5 (
cinco
)
dias
para
apresentar

sua

defesa
, sob
pena
de
serem

considerados

ver
dadeiros

os

fatos

noticiados

na

inicial
e,
em

seguida
,
independentemente
de nova
intimação
, a
parte

reclamante

terá
o
prazo
de 5 (
cinco
)
dias
para
impugnação
, sob
pena
de
preclusão
.
".

Além

disso
,
mesmo
constando

expressamente

em

ata
de
audiência
que
as
partes

sairiam

intimadas
para
apresentarem

suas

peças
de
defesa
e
réplica
,
a
consumidora

foi

devidamente

intimada
e
cientificada

pelo

juízo
de
origem
,
fato

este
, a
propósito
,
demonstrado

na

própria

peça

recursal
,
não

havendo

qualquer

nulida
de
processual.

Por

fim
, a
parte

bem

poderia

trazer
as
supostas

provas
que
evidenciariam

fatos

constitutivos
de
seu

direito

quando
da
interposição
do
recurso
,
i
. e.,
teve

novamente

a

oportunidade
de
impugnar
,
mesmo
que
em

recurso
, as
teses

trazidas

na

conte
stação
e,
ainda
,
encartar

tais

documentos
,
todavia
,
não
o fez.

Portanto, foi
bem

observado
o
devido

processo
legal
, não havendo nenhuma nulidade a ser reconhecida
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
1.000,00
(mil
reais
).

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Ju
stiça

Gratuita
(ID191051945/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024